Tribunal: TJMT
Processo: 1006022-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006022-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006022-40.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:

VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES
em face de decisão proferida nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n. 1030596-48.2017.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em direito Bancário da Comarca de Cuiabá - Objeto: Cédula de Crédito Bancário n. 212.805.791, emitida em 30/11/2015, no valor de R$ 128.355,37 que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade proposta pela Recorrente.

Sustenta a Agravante
“A fundamentação exposta nesse recurso é evidentemente relevante, tendo em vista que fora demonstrado a ocorrência da prescrição, de forma que inexistente uma das condições de validade do Processo Executivo objeto da Exceção de pré-executividade proposta na origem. Insta destacar que, se mantida a decisão agravada – a qual já prevê, em seu final, o bloqueio judicial de seus rendimentos -, essa implicará em grande prejuízo a Agravante que, atualmente, encontra-se no segundo mês de uma gestação de risco e ainda é a responsável exclusiva pelo tratamento de saúde de seu filho primogênito, o qual é diagnosticado no Transtorno do Espectro Autista – TEA, Transtorno de Deficiência Intelectual, dislexia, hiperatividade e crise de ausência típica (epilepsia generalizada).”
.

A liminar fora indeferida.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante em que suscitada a prescrição intercorrente, bem como inviabilidade de restrição de seus rendimentos.

A respeito do tema, Elpídio Donizetti assim dispõe sobre a exceção de pré-executividade como meio de defesa:

“A esse procedimento simplificado, por meio do qual a parte leva ao conhecimento do juízo questões de ordem pública, denomina-se exceção de pré-executividade.

(...)

Além das matérias cognoscíveis de ofício, a instrumentalidade das formas aponta no sentido de que, não havendo necessidade de dilação probatória, admissível é a exceção de pré-executividade.”

Desse modo, verifica-se que a exceção de pré-executividade é procedimento excepcional, cabível apenas para as hipóteses em que suscitadas matérias de ordem pública e que não necessitem de dilação probatória.

Esse é o entendimento adotado pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA.

1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para rediscutir a presença dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo, bem como se houve, ou não, o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. ATO PROCESSUAL PRATICADO POR FAC-SÍMILE. DECURSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Agravo de instrumento interposto em 04/10/2011. Recurso especial interposto em 03/05/2012 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016.

2. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC/73 quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelos recorrentes.

3. A ausência de prequestionamento das matérias relacionadas no recurso pelo Tribunal de origem impõe a aplicação da Súmula 211/STJ.

4. Ao disciplinar o termo inicial do prazo para a entrega dos originais, quando o ato processual é praticado por fac-símile, o texto normativo distinguiu duas situações, dando a cada uma delas tratamento distinto: (a) a dos atos cuja prática está sujeita a prazo predeterminado em lei e (b) a dos atos sem prazo predeterminado (AgRg nos EREsp 640.803/RS, Corte Especial).

5. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ afirma a necessidade de parcimônia e cautela na declaração de nulidade de atos processuais, que deve ser feita sempre à luz da hipótese dos autos com atenção à efetividade e à razoabilidade, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei.

7. À luz dos contornos fáticos da hipótese dos autos e da jurisprudência desta Corte, a apresentação após o decurso do prazo contido no art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.800/99, da via original de petição de exceção de pré-executividade, oposta inicialmente por meio de fac-símile, não acarreta a nulidade deste incidente, pois pode ser oposto a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, podendo ser conhecido desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos precedentes do STJ.

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp n. 1.374.242/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe de 30/11/2017.) (grifei)”

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.

1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).

2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.

3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário."

4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.136.144/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)”

No tocante à prescrição intercorrente, registra-se que esta objetiva o mesmo fim da prescrição tradicional, tendo origem e natureza jurídica idênticas, porém a diferença está no momento de sua incidência.

A teor da Súmula 150 do STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ou seja, a prescrição intercorrente ocorre pelo implemento do prazo prescricional da ação no curso do processo executivo.

Para a configuração da prescrição intercorrente, há necessidade que o processo fique suspenso por negligência da parte exequente por prazo superior ao prescricional, demonstrando, assim, o seu desinteresse ou desídia.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE SUPRE O ATO DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Apesar de o acordo trazido ao processo não suprir o ato de citação, como, no caso, o agravante assume que teria havido comparecimento espontâneo nos autos em outubro de 2020, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, é certo que, atualmente, esta questão está superada.

2. Embora não substitua a citação, a celebração de acordo extrajudicial acarreta a interrupção do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca confissão do débito, nos termos do art. 202, VI, do CC.

3. Na hipótese, como o acórdão recorrido relata que "o acordo foi celebrado em março de 2017, homologado em julho daquele ano, tendo a execução sido retomada ainda em agosto de 2017", não chegou a transcorrer o prazo prescricional no caso concreto, o qual, em se tratando de execução de cheque, é de 6 meses (art. 59 da Lei 7.357/85).

4. Nos termos da Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.370.645/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.). Grifei.”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Na hipótese, o cheque, da mesma praça, foi emitido em 1º/03/2010 e a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 27/09/2010, não incidindo, portanto, a prescrição.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.208.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 13/3/2019.)”

No mesmo sentido demais tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. ARQUIVAMENTO DO FEITO A REQUERIMENTO DO CREDOR. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da prescrição da pretensão. Cuidando-se de pretensão de execução de cheques, ambos os prazos são de seis meses, a teor do disposto no artigo 59 da Lei nº 7.357/1985. Precedentes desta Câmara e de outros tribunais. Ademais, não há falar em vício processual por ausência de intimação da parte pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que foi o próprio credor que efetuou pedido neste sentido. DESPROVERAM O APELO.(Apelação Cível, Nº 50000436420078213001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 30-11-2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I. APLICA-SE, AO CASO EM TELA, O PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES PREVISTO PELO ART. 59 DA LEI Nº 7.357/85 (LEI DO CHEQUE), TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. II. O § 4º DO ART. 921 DO CPC ESTABELECE QUE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CURSO DA AÇÃO SERÁ A CIÊNCIA DA EXEQUENTE, ORA AGRAVADA, DA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE PENHORA. III. O PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES TEVE COMO TERMO INICIAL O PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO DE UM ANO DO PROCESSO, PREVISTO PELO § 1º DO ART. 921 DO CPC. IV. A EXEQUENTE DEU ANDAMENTO AOS AUTOS, COM PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD DEPOIS DE ULTRAPASSADOS MAIS DE SEIS MESES DO TÉRMINO DA SUSPENSÃO DA AÇÃO, DE MODO QUE RESTOU CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE, PARA EXTINGUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE, NOS TERMOS DO ART. 924, V, DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 52198687920238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 26-10-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. O LAPSO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AOS CHEQUES, É DE 06 MESES, CONTADOS DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO (ART. 59, LEI Nº 7.357/85). PROCESSO ARQUIVADO ADMINISTRATIVAMENTE POR MAIS DE 15 ANOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50005381720038210005, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 23-11-2022)”

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA. Impositivo manter a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Cuida-se de execução proposta em 19.03.14, baseada em 03 cheques, emitidos em 09.12.13, 08.01.14 e 14.01.14. É incontroversa a incidência do prazo prescricional de 06 meses disciplinado no art. 59 da Lei 7.357/85. No caso, a credora foi intimada por nota de expediente e pessoalmente para impulsionar o processo, sob pena de extinção, decorrendo o prazo concedido sem manifestação em 26.08.16. Ela somente manifestou-se nos autos depois de diversas intimações, em janeiro/20, mais de 03 anos após o prazo concedido. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL A SEREM RECOLHIDOS AO FADEP. IMPOSSIBILIDADE. Descabida a fixação de honorários quando o múnus público for atribuído a Defensor Público, por se tratar de função institucional típica da Defensoria Pública. Afastados os honorários fixados em favor da curadora especial. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50065568020148210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 19-05-2022)”

No presente caso, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial baseada Cédula de Crédito Bancário Id. 10090946, com vencimento em 01/07/2021 e, embora afirme a Agravante a ocorrência de Prescrição intercorrente pela desídia do Banco, extrai-se da decisão agravada que o banco Agravado ora diligente, tendo a demora da citação sido ocasionada pela Agravante em não informar a atualização de seu endereço, vejamos:

“Vislumbra-se dos autos que foi efetuada a diligência Id. 14019346 no endereço declinado no ato da contratação, no qual a executada não mais laborava, o que ensejou no requerimento de pesquisas de endereços formulado pela Instituição Financeira

Id. 15853197, ocasião em que foi localizado o endereço no Centro Sul da cidade de Várzea Grande.

No segundo endereço (o mesmo declinado na peça vestibular da Ação de Consignação em pagamento ajuizada pela devedora), as diligências restaram infrutíferas como se vê nas certidões Ids. 83773192 e 93803268, e deu causa a determinação de citação ficta via edital por meio da decisão Id. 116808859”.

Nota-se que não houve desídia da parte nessas situações, em que pese o processo tenha parado por algum tempo, nota-se que o Agravado teve que reiterar suas alegações, bem como demonstrou sempre buscar meios coercitivos para o que a devedora fosse compelida a efetuar o pagamento do débito, não restando evidenciada a inércia para configuração da prescrição intercorrente.

Assim, afastada a desídia, tendo em vista que o prazo prescricional incidente na hipótese de execução de título extrajudicial baseado Cédula de Crédito Bancário, ID n. 10090946, é de cinco anos, e ocorrendo a interposição da Execução em 2017, lastreada em título com vencimento em 2021, não vislumbra-se a ocorrência de Prescrição Intercorrente.

Outrossim, inexistente a possibilidade de manifestação sob qualquer ato constritivo futuro e que não constam da decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024